Tribunal: TJES
Processo: 5003910-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003910-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRY FERREIRA MARTINS NEVES
AGRAVADO: REINALDO PEREIRA ROCHA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003910-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRY FERREIRA MARTINS NEVES

AGRAVADO: REINALDO PEREIRA ROCHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVANDRY FERREIRA MARTINS NEVES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1449381 – fls. 07), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1489949 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVANDRY FERREIRA MARTINS NEVES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1449381 – fls. 07), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito

a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que as provas dos autos contrariam a alegação de hipossuficiência.

Efetivamente, não se infere dos autos a impossibilidade financeira do Agravante arcar com o valor das custas processuais.

Infere-se do comprovante de rendimentos apresentado pelo Agravante (id 1449486) que este aufere remuneração anual bruta de R$ 32.252,11 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), o que representa, aproximadamente R$ 2.687,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais) brutos por mês.

De outro lado, observa-se dos extratos de movimentações financeiras juntadas pelo Agravante a manutenção de relevantes quantias em sua conta-corrente, chegando a alcançar saldo superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em determinados momentos (id 1449380 e 1449487).

Infere-se, ainda, a existência de créditos de origens distintas de sua remuneração, denotando que o Agravante possui outras fontes de recursos financeiros.

Assim, penso não merecer reforma a decisão impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003910-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRY FERREIRA MARTINS NEVES

AGRAVADO: REINALDO PEREIRA ROCHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EVANDRY FERREIRA MARTINS NEVES e Agravado REINALDO PEREIRA ROCHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.